Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. CONTRATO ORIGINÁRIO RESCINDIDO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVADOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
1.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
2. Embora não se exija a declinação da causa debendi de cheques prescritos para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2.1. No caso dos autos, a ré comprovou que o contrato que originou a emissão dos cheques foi rescindido judicialmente, inclusive, com a determinação de restituição das cártulas, afastando a exigibilidade dos cheques.
3. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, levando-se em conta as diversas manifestações que se fizeram necessárias na marcha processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.